Tribunal: TJES
Processo: 5017099-80.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. ÔNUS DA PROVA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL.
RECURSOS
PARCIAL
MENTE
PROVI
DOS
.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação declaratória c/c indenização por danos morais, declarou a inexistência do contrato de empréstimo consignado nº 325261326-4, condenando o banco à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

2)
O consumidor pleiteia majoração da indenização moral e afastamento da compensação dos valores; o banco, por sua vez, sustenta a validade do contrato, requer compensação de valores eventualmente devidos, contesta a devolução em dobro por ausência de má-fé e pleiteia a exclusão ou redução da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve regular contratação do empréstimo consignado impugnado; (ii) estabelecer se é devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; (iii) determinar se houve dano moral indenizável e o valor da reparação; (iv) verificar se cabe compensação dos valores eventualmente recebidos pelo consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
A relação jurídica entre as partes está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se o regime de responsabilidade objetiva do fornecedor, que responde pela falha na prestação de serviço, salvo comprovação de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (caput e § 3º art. 14 do CDC).

5)
Cabe à instituição financeira o ônus de demonstrar a regularidade da contratação do empréstimo consignado, inclusive quanto à autenticidade da assinatura, conforme decidido pelo STJ no Tema Repetitivo 1.061 (REsp 1.846.649/MA).

6)
O banco não se desincumbiu de seu dever probatório, deixando de requerer perícia grafotécnica mesmo após impugnação específica da assinatura e inversão do ônus da prova, o que autoriza a declaração de inexistência do contrato por ausência de manifestação de vontade válida.

7)
A restituição em dobro dos valores descontados é devida apenas em relação aos valores debitados após 30 de março de 2021, conforme modulação de efeitos fixada nos EDcl no EAREsp 676.608/RS, por configurar afronta à boa-fé objetiva; para os descontos anteriores a essa data, a restituição deve ocorrer na forma simples, ante a ausência de demonstração de má-fé.

8)
A incidência de descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa, em decorrência de contratação não reconhecida, caracteriza abalo moral indenizável, justificando a fixação de reparação no valor de R$ 4.000,00, em consonância com parâmetros adotados em casos análogos por este Tribunal.

9)
Não restando comprovado de forma inequívoca que o valor do suposto empréstimo fora efetivamente creditado ao consumidor, é indevida a compensação de valores, nos termos do ônus probatório fixado pelo inciso II do art. 373 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1. O banco deve comprovar a regularidade da contratação do empréstimo consignado, inclusive quanto à autenticidade da assinatura, sendo insuficiente a simples juntada de cópia do contrato.

2. A restituição em dobro do indébito aplica-se apenas aos valores descontados após 30.03.2021, em razão da consolidação da jurisprudência do STJ quanto à desnecessidade de comprovação de má-fé.

3. Descontos indevidos em benefício previdenciário de consumidor idoso caracterizam dano moral indenizável in re ipsa.

4. Não comprovado o efetivo crédito do empréstimo na conta do consumidor, não é cabível a compensação de valores.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III e VIII; 14, caput e § 3º; 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 12.05.2021 (Tema 1.061); STJ, EDcl no EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 30.03.2021; TJES, Apelação Cível 011200209754, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 16.11.2021; TJES, Apelação Cível 011180054758, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 25.10.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017099-80.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE DAS GRACAS COELHO e outros

APELADO: BANCO BRADESCO S.A. e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. ÔNUS DA PROVA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL.
RECURSOS
PARCIAL
MENTE
PROVI
DOS
.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação declaratória c/c indenização por danos morais, declarou a inexistência do contrato de empréstimo consignado nº 325261326-4, condenando o banco à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

2)
O consumidor pleiteia majoração da indenização moral e afastamento da compensação dos valores; o banco, por sua vez, sustenta a validade do contrato, requer compensação de valores eventualmente devidos, contesta a devolução em dobro por ausência de má-fé e pleiteia a exclusão ou redução da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve regular contratação do empréstimo consignado impugnado; (ii) estabelecer se é devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; (iii) determinar se houve dano moral indenizável e o valor da reparação; (iv) verificar se cabe compensação dos valores eventualmente recebidos pelo consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
A relação jurídica entre as partes está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se o regime de responsabilidade objetiva do fornecedor, que responde pela falha na prestação de serviço, salvo comprovação de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (caput e § 3º art. 14 do CDC).

5)
Cabe à instituição financeira o ônus de demonstrar a regularidade da contratação do empréstimo consignado, inclusive quanto à autenticidade da assinatura, conforme decidido pelo STJ no Tema Repetitivo 1.061 (REsp 1.846.649/MA).

6)
O banco não se desincumbiu de seu dever probatório, deixando de requerer perícia grafotécnica mesmo após impugnação específica da assinatura e inversão do ônus da prova, o que autoriza a declaração de inexistência do contrato por ausência de manifestação de vontade válida.

7)
A restituição em dobro dos valores descontados é devida apenas em relação aos valores debitados após 30 de março de 2021, conforme modulação de efeitos fixada nos EDcl no EAREsp 676.608/RS, por configurar afronta à boa-fé objetiva; para os descontos anteriores a essa data, a restituição deve ocorrer na forma simples, ante a ausência de demonstração de má-fé.

8)
A incidência de descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa, em decorrência de contratação não reconhecida, caracteriza abalo moral indenizável, justificando a fixação de reparação no valor de R$ 4.000,00, em consonância com parâmetros adotados em casos análogos por este Tribunal.

9)
Não comprovado de forma inequívoca que o valor do suposto empréstimo fora efetivamente creditado ao consumidor, é indevida a compensação de valores, nos termos do ônus probatório fixado pelo inciso II do art. 373 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1. O banco deve comprovar a regularidade da contratação do empréstimo consignado, inclusive quanto à autenticidade da assinatura, sendo insuficiente a simples juntada de cópia do contrato.

2. A restituição em dobro do indébito aplica-se apenas aos valores descontados após 30.03.2021, em razão da consolidação da jurisprudência do STJ quanto à desnecessidade de comprovação de má-fé.

3. Descontos indevidos em benefício previdenciário de consumidor idoso caracterizam dano moral indenizável in re ipsa.

4. Não comprovado o efetivo crédito do empréstimo na conta do consumidor, não é cabível a compensação de valores.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III e VIII; 14, caput e § 3º; 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 12.05.2021 (Tema 1.061); STJ, EDcl no EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 30.03.2021; TJES, Apelação Cível 011200209754, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 16.11.2021; TJES, Apelação Cível 011180054758, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 25.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, dar parcial provimento aos recursos.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Diante da similitude das questões debatidas, passa-se à análise conjunta dos apelos.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar a existência de falha no serviço bancário prestado pelo banco recorrente, consistente na realização de descontos no benefício previdenciário do apelado em virtude de empréstimo consignado.

A relação jurídica está abarcada pelo Código do Consumidor, que estabelece o dever de informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (inciso II do art. 6º).

É cediço que, tratando-se de relação consumerista albergada pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça
1
, o fornecedor responde objetivamente pela mácula na prestação do serviço, desincumbindo-se apenas mediante prova da inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, na forma do
caput
e § 3º do art. 14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Aliás, conforme entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania no REsp 1.846.649/MA, sob o rito dos recursos repetitivos (
Tema 1.061
),
“
i
ndependentemente da inversão do ônus da prova – que deve ser decretada apenas nas hipóteses autorizadas pelo art. 6° VIII do CDC, segundo avaliação do magistrado no caso concreto –,
cabe à instituição financeira/ré, enquanto fato impeditivo e modificativo do direito do consumidor/autor (CPC, art. 373, II), o ônus de provar que houve a contratação do empréstimo consignado,
mediante a juntada do contrato ou de outro documento capaz de revelar a manifestação de vontade do consumidor no sentido de firmar o negócio jurídico
, permanecendo com o consumidor/autor, quando alegar que não recebeu o valor do empréstimo, o dever de colaborar com a Justiça (CPC, art. 6°) e fazer a juntada do seu extrato bancário, embora este não deva ser considerado, pelo juiz, como documento essencial para a propositura da ação”
.

Vale registrar que em réplica (ID 13312297) o consumidor impugnou expressamente a autenticidade da assinatura constante do contrato, alegando não reconhecer o pacto e suspeitar de fraude, referindo-se a possível assinatura escaneada ou reproduzida de outro documento. Por isso, requereu a realização de perícia grafotécnica .

No caso, concluiu o magistrado de primeira instância, a partir do cotejo analítico das provas produzidas, que a instituição financeira não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus probatório quanto à regularidade da contratação, deixando de apresentar provas concretas da autenticidade da assinatura impugnada, mesmo após a inversão do ônus da prova, o que conduziu à declaração de inexistência do contrato por ausência de manifestação de vontade .

De fato, o banco apelante, apesar de instado a comprovar a legitimidade da contratação e a autenticidade da assinatura aposta no instrumento contratual – especialmente após a expressa impugnação pelo consumidor e a inversão do ônus probatório –, limitou-se a juntar cópia da Cédula de Crédito Bancário (ID 13312290), não requerendo a produção de prova pericial grafotécnica, que seria crucial para dirimir a controvérsia acerca da manifestação de vontade.

Ora, tal postura processual, à luz do Tema 1.061 do STJ, reforça a tese autoral de inexistência do pacto, pois era ônus do fornecedor provar o fato impeditivo do direito do consumidor.

Relativamente à restituição dos valores indevidamente cobrados, impõe-se observar a modulação de efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Embargos de Declaração no EAREsp 676.608/RS. A tese firmada é de que
“
a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
”
.

Contudo, essa tese aplica-se integralmente apenas aos descontos indevidos realizados
após
a publicação do acórdão paradigma (30.03.2021). Para os descontos efetuados em data anterior, a repetição do indébito em dobro pressupõe a comprovação da má-fé do fornecedor, o que não restou cabalmente demonstrado nos presentes autos quanto a esse período específico, justificando a restituição simples para tais parcelas.

Na hipótese, os descontos iniciaram-se em abril de 2019 e, conforme alegado na inicial, foram debitadas 39 parcelas. Desta forma, os valores descontados até 30 de março de 2021 devem ser restituídos na forma simples, ao passo que os valores descontados após essa data (a partir de abril de 2021) devem ser restituídos em dobro, pois a manutenção de descontos por contrato reconhecido como inexistente, especialmente após a consolidação do entendimento jurisprudencial sobre a matéria, configura conduta contrária à boa-fé objetiva.

Em relação à indenização por danos morais, igualmente não assiste razão ao banco recorrente, pois configura dano à personalidade a sujeição do consumidor idoso, que já conta com benefício previdenciário baixo (R$ 1.501,06), a descontos indevidos, fruto de contratação fraudulenta.

O valor, fixado em R$ 4.000,00, atende ao critério bifásico erigido pelo STJ, pois em consonância com outros casos semelhantes julgados por esta Corte, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A demanda pauta-se na alegação autoral de que estaria sofrendo descontos em seu benefício previdenciário por suposto empréstimo que nunca fora tomado junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes. 2. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta. [...]
4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011200209754, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ÔNUS DA PROVA INVERTIDO RESTITUIÇÃO EM DOBRO MÁ-FÉ CONSTATADA DANOS MORAIS
IN RE IPSA
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EXORBITANTES RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1-
Hipótese em que, a partir do conjunto probatório, é possível presumir que a Autora foi vítima de fraude, na medida em que não celebrou contrato de empréstimo consignado com o banco
, de modo que a recusa deste em apresentar o contrato original, inviabilizando a realização da perícia grafotécnica, aponta para a manutenção da declaração de inexistência de relação jurídica e do débito discutido. [...].
4- Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00, em consonância com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011180054758, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021)

Lado outro, dever ser provido o apelo do consumidor em relação à compensação de valores, haja vista que não comprovado pela instituição financeira, de maneira inequívoca e por meio de documento transacional específico (como comprovante de TED ou extrato da conta recebedora), o efetivo crédito do valor do suposto empréstimo na conta bancária.

Do exposto
,

e por tudo mais que dos autos consta,

conheço
dos recursos
e
a eles dou parcial
provimento
para afastar a compensação de valores e para determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do consumidor ocorra na forma simples para os descontos efetuados até 30 de março de 2021, e em dobro para os descontos efetuados após 30 de março de 2021.

É como voto.

1
Súm. 297, STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 02/6/2025 a 06/6/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.